Tribunal: TJSP
Processo: 0081024-41.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Apelação criminal. Receptação. Veículo automotor. Dolo. Explicações puramente evasivas marcam indicações seguras do dolo direto que anima o agente a respeito da origem criminosa do veículo, origem esta que ele procura, com suas respostas avulsas e incertas, inequivocamente esconder. Nunca é demais frisar que o dolo, posto que elemento típico puramente anímico e interno, em todo qualquer delito

Ementa:
Apelação criminal. Receptação. Veículo automotor. Dolo. Explicações puramente evasivas marcam indicações seguras do dolo direto que anima o agente a respeito da origem criminosa do veículo, origem esta que ele procura, com suas respostas avulsas e incertas, inequivocamente esconder. Nunca é demais frisar que o dolo, posto que elemento típico puramente anímico e interno, em todo qualquer delito somente pode ser afirmado, ou infirmado, pelas circunstâncias com que a conduta concretamente se revela ao mundo exterior. Tal, por excelência, é o caso do receptador de veículos automotores que, ao conduzir o bem por via pública como se seu senhor fosse, ao ser surpreendido por policiais busca então subtrair-se à ação da justiça criminal com versões frágeis, pueris e jamais comprovadas sobre os descaminhos com que o veículo chegou até suas mãos.